Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717622-21.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE OLIVEIRA HADDAD AGRAVADO: VICENTE JOSE MARINO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n. 14620514. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília - DF, 3 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10